Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-24.2022.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003096-24.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO ROBISON SPREAFICO - CPF: 039.631.161-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE - RENÚNCIA VOLUNTÁRIA NÃO FOI OBJETO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PROVIMENTO.

Plenamente cabível a devolução da arma de fogo apreendida, considerando que a renúncia do artefato não foi objeto do acordo de não persecução penal, assim como houve o cumprimento do pacto com extinção da punibilidade do agente.

Além disso, está comprovada a propriedade

e a existência de certificado de registro dentro da validade, não havendo indícios de que a arma seja utilizada para a prática de crimes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colenda Câmara,

Diogo Robison Spreafico
pleiteia a restituição da arma de fogo Taurus calibre 380, n. de série KLY96470 apreendida em sua posse.

Relata que o artefato possui registro e, por esse motivo pede a devolução do objeto com base nos arts. 119 e 120 do CPP c.c art. 65, § 3o do Decreto-Lei n. 5.123/04 que possibilita a devolução da arma ao proprietário (Id. 190542231).

Em seu parecer, o Ministério Público manifesta pelo indeferimento do pleito (Id. 190542236).

O juiz singular indeferiu o pedido de restituição, determinando a remessa da arma de fogo e projéteis apreendidos ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento (Id. 190542238).

Contra essa decisão insurge-se a defesa buscando nas razões recursais o provimento do recurso de apelação para proceder à restituição em favor do assistido, mediante termos nos autos (Id. 190542241).

Nas contrarrazões recursais, o
parquet
pede o desprovimento do recurso defensivo, destacando que a aceitação do acordo de não persecução penal tem como efeito o perdimento do armamento apreendido, haja vista ser objeto do crime (Id. 190542245).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Élio Américo é pelo
desprovimento
do recurso, ressaltando que apesar de ter registro, o apelante não tinha autorização para portar a arma de fogo. Além disso, em caso de descumprimento do acordo de não persecução penal, o objeto não pode ser restituído, considerando a pendência do cumprimento das obrigações (Id. 198833197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colenda Câmara,

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos legais de admissibilidade.

Diogo Robison Spreafico
pleiteia a restituição da arma de fogo Taurus
calibre 380, n. de série KLY96470
apreendida nos autos n.
1002772-34.2022.8.11.0011.

Relata que estava em poder do armamento desde
5.2.2021
e possui registro com validade até 5.2.2031, portanto, embasado nos arts. 119 e 120 do CPP c.c art. 65, § 3o do Decreto-Lei n. 5.123/04 é possível a devolução do objeto ao proprietário, sendo dispensáveis as exigências declinadas no § 4o do Estatuto do Desarmamento (Id.
190542231)
.

A magistrada
a quo
indeferiu o pedido de restituição e determinou que a arma e os projéteis apreendidos fossem remetidos ao Comando do Exército, destacando que:

“(...)
o art. 5o da Lei n. 10.826/03, possui disposição expressa no sentido de autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior da residência ou domicilio.

Art. 5o O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

Ademais, não basta o registro da arma de fogo, no caso se faz necessário a autorização para porte e guias de trânsito para transporte (...)”
(Id. 190542237).

Por oportuno, ressalto a observação ministerial no sentido de que apesar de possuir o registro, o apelante não possuía o porte, assim como, não houve a extinção da punibilidade, por não terem sido cumpridas todas as condições impostas no ANPP, sendo cabível, a qualquer momento a rescisão do acordo, com posterior oferecimento de denúncia e início da persecução penal.

No entanto, em consulta aos autos n. 1002772-34.2022.8.11.0011 verifica-se que o acordo de não persecução penal não possuía cláusula acerca do perdimento do armamento, bem como foi devidamente cumprido por
Diogo Robison Spreafico
, ensejando na extinção da punibilidade mediante sentença exarada aos 9.12.2024.

Cabe destacar que a decretação do perdimento de bens constitui consequência jurídica de sentença penal condenatória, o que não ocorre nos casos de acordo de não persecução penal, cuja decisão é meramente homologatória, e, especialmente nesse caso em que a renúncia voluntária não foi objeto do acordo.

Desta feita, comprovada a aquisição lícita; a existência de certificado de registro dentro da validade; a ausência de indícios de que a arma seja utilizada para a prática de crimes é viável a devolução, assim como de histórico criminal contra o apelante, conclui-se viável a devolução da arma.

Vejamos os entendimentos dos Tribunais pátrios sobre o assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - ARMA DE FOGO - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO REGISTRO VÁLIDO. Diante da homologação de acordo de não persecução penal e da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral das condições, necessária a restituição da arma de fogo apreendida quando não há cláusula de renúncia ao bem e mostram-se devidamente comprovadas a propriedade e o registro válido.”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0009107-93.2021.8.13.0778 Arinos, Relator: Des. Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 6.12.2023, 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11.12.2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROPRIEDADE E REGISTRO COMPROVADOS. NÃO INTERESSA À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Comprovada a propriedade e o registro perante o Sistema Nacional de Armas de Fogo, além de não interessar ao processo, até mesmo porque, supervenientemente, foi declarada extinta a punibilidade pelo integral cumprimento do acordo de não persecução penal, não há óbice a sua restituição. 2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-GO - APR: 54781206220208090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Anápolis - 2a Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

De conseguinte, extinta a punibilidade e não fazendo parte do acordo o perdimento do bem, a restituição da arma de fogo apreendida é medida que se impõe, nos termos do artigo 68 do Decreto n.11.615/2003, não se falando em condicionamento ao registro de arma atualizado, já que válido até 2031, no entanto, autorizo somente a devolução do armamento sem munição, expedindo a Autoridade Judiciária ofício com prazo necessário para deslocamento do Apelante até sua residência.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao
apelo manejado pela defesa de DIOGO ROBISON SPREAFICO

para determinar a restituição da arma de fogo calibre
380, n. de série KLY96470, com as cautelas dispostas no parágrafo anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025